Tribunal: TJSP
Processo: 0000035-30.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelação criminal. Dano qualificado. Provimento do recurso defensivo, para deixar a pena-base no mínimo legal e afastar a reparação mínima do dano suportado pela vítima.
2-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversos, estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia. Pode-se atribuir a destruição do veículo ao apelante.
3-) A pena sofre pequena alteração.

Ementa:
1-) Apelação criminal. Dano qualificado. Provimento do recurso defensivo, para deixar a pena-base no mínimo legal e afastar a reparação mínima do dano suportado pela vítima.
2-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversos, estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia. Pode-se atribuir a destruição do veículo ao apelante.
3-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo, porque as circunstâncias judicias são favoráveis, principalmente, por ser primário e de bons antecedentes, tendo-se seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, ele confessou, porém, a pena não pode ficar aquém do mínimo (Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"). Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica, correção nos termos do art. 49, § 2o, do Código Penal.
4-) O regime inicial da pena corporal seria o aberto. É incidente, sendo o apelante, segundo já lembrado, primário e de bons antecedentes, o disposto no art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, suficiente para a retribuição, prevenção e ressocialização, em caso de descumprimento da pena restritiva de direito.
5-) Substitui-se, porque presentes os requisitos do art. 44, § 2o, do Código Penal, a pena corporal por dez (10) dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal.
6--) Inviável fixar-se valor de indenização minima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque ela não foi solicitada em nenhum momento pelo Ministério Público, sob pena de violar-se a ampla defesa e o contraditório. Matéria a ser resolvida em outro Juízo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000035-30.2018.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
THIAGO VERGÍNIO BORBA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para fixar a pena-base no mínimo legal e afastar a fixação
do montante mínimo de indenização, no mais, subsiste a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3274
Apelação Criminal no 0000035-30.2018.8.26.0583
Comarca: 3a Vara Criminal de Presidente Prudente
Juíza de Direito: doutora Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade
Apelante: Thiago Vergínio Borba
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Dano qualificado. Provimento do recurso defensivo,
para deixar a pena-base no mínimo legal e afastar a reparação mínima do dano suportado
pela vítima.
2-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversos, estão comprovadas pela
prova oral, documentos existentes nos autos e perícia. Pode-se atribuir a destruição do
veículo ao apelante.
3-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no
mínimo, porque as circunstâncias judicias são favoráveis, principalmente, por ser primário e
de bons antecedentes, tendo-se seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa. Na segunda
fase, ele confessou, porém, a pena não pode ficar aquém do mínimo (Súmula 231 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”). Na terceira fase, não há causas de diminuição e
de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal,
pela condição insatisfatória econômica, correção nos termos do art. 49, § 2o, do Código
Penal.
4-) O regime inicial da pena corporal seria o aberto. É incidente, sendo o
apelante, segundo já lembrado, primário e de bons antecedentes, o disposto no art. 33, § 2o,
alínea "c", do Código Penal, suficiente para a retribuição, prevenção e ressocialização, em
caso de descumprimento da pena restritiva de direito.
5-) Substitui-se, porque presentes os requisitos do art. 44, § 2o, do Código Penal,
a pena corporal por dez (10) dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal.
6--) Inviável fixar-se valor de indenização minima, nos termos do art. 387,
inciso IV, do Código de Processo Penal, porque ela não foi solicitada em nenhum momento
pelo Ministério Público, sob pena de violar-se a ampla defesa e o contraditório. Matéria a ser
resolvida em outro Juízo.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 345/346

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelante, Thiago Vergínio, foi condenado à pena de seis (6) meses de
detenção, regime inicial aberto, substituída por dez (10) dias-multa, e dez (10) dias-
multa, no valor mínimo, como incurso no art. 163, parágrafo único, inciso II, do
Código Penal, porque em 12.1.2017, por volta das 6 horas, na Rodovia Júlio Budisk, 6,
Conjunto Habitacional Ana Jacinta, Presidente Prudente, destruiu coisa alheia, de seu
irmão, Atieres de Matos, com emprego de substância inflamável, com intenção de obter
recursos para saldas dívidas, com comunicação falsa de sinistro à seguradora, a fim de
receber parte do valor do reembolso, cujo beneficiário era seu irmão, proprietário do
carro, qual seja, Fiat/Palio, placas ASK-5173. Em seguida, em procurou a polícia de
Presidente Prudente, para comunicar ter sido roubado, sequestrado e o veículo ter sido
incendiado pelos infratores. Lá, percebeu-se suas contradições, desconfiou-se do que
alegava e ele acabou por confessar o que tinha feito.
Não foi proposta a suspensão do processo, art. 89 da Lei no 9.099/1995, pela
falta de seus requisitos (fls. 165/166).
Nas razões de apelação, sustentou-se a redução do valor de indenização
fixado (fls. 381/386).
Contrarrazões a fls. 390/393, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 16.12.2019 (fls.
395).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do
apelo, para afastar o valor a título de indenização (fls. 401/404).
II - Fundamentação
O apelo pode ser provido, respeitando-se o entendimento da douta
Magistrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delito de fls. 2 e 4/19, boletim de ocorrência de fls. 20/27, auto de exibição, apreensão de
e entrega de fls. 28/29, auto de avaliação de fls. 30 e laudo de fls. 66/71, danificou-se,
por incêndio, veículo, por motivo egoístico.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, confessou a prática do delito. Inicialmente, foi noticiar ter sido
vítima de roubo, na posse do veículo de seu irmão, todavia, devido às perguntas feitas,
existente várias contradições, quando já havia suspeita de sua narrativa ser inverídica,
pelos investigadores, admitiu que forjou tudo. Estava com o carro, participou de uma
festa, onde havia bebidas e mulheres a vida, gastou dinheiro que deveria usar para pagar
dívidas, ficou com receio do que diria à mulher, colocou fogo no automotor para
obtenção da indenização do seguro (fls. 14/19).
Em Juízo, novamente, confessou ter realizado o crime. Usava o bem para
seu trabalho, em sociedade com o irmão, contrariado com a divisão dos lucros. Para
prejudicar o sócio, ateou fogo no automotor.
As confissões estão em sintonia com o conjunto probatório.
A vítima, Altieres, declarou que o bem pertencia-lhe. Foi adquirido para
servir para o serviço de táxi. Inicialmente, quando foi à delegacia, ele disse ter sido
sequestrado e o infratores colocaram fogo no veículo, depois, ele admitiu, na sua
presença e da mulher, Carla, que ateou fogo no bem, porque tinha bebido de noite, gasto
o dinheiro para pagar o aluguel do carro emprestado de um amigo e, como desculpa,
inventou a história inicial. O prejuízo foi de R$ 28.000,00. Não recebeu o seguro.
Carla, mulher do recorrente, disse que ele cometeu o crime, porém, não para
receber o seguro, mas pela situação financeira, estaria atordoado. Ficou sem contato com
ele por 2 dias. Inicialmente, soube que ele foi roubado. Ele somente admitiu colocar fogo
no carro depois da polícia descobrir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os policiais civis Fabiano e Márcio investigaram o "roubo". A narrativa não
parecia ser verdadeira, pelas incongruências e trajeto detalhado. No final, na presença da
mulher e do irmão, o apelante confessou ter ateado fogo no carro, porque teria bebido,
gasto dinheiro que não deveria, estava com vergonha, e queria a indenização do seguro
para equilibrar o prejuízo.
Todos confirmam que o apelante inicialmente queria noticiar crimes
que inexistiram e, no fim, confessou ter sido ele o autor do incêndio no carro.
As provas são robustas da participação do apelante no delito.
A pena sofre pequena alteração.
Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo, porque as
circunstâncias judicias são favoráveis, notadamente não ter passado com registro de
infrações penais, sendo o resultado e consequências do crime o esperado, para casos
análogos, tendo-se seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, ele confessou, porém, a pena não pode ficar aquém do
mínimo (“As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a pena
privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a reprovação
mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula n. 231
STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf.
RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar).
Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento.
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo
legal, pela condição insatisfatória econômica, correção nos termos do art. 49, § 2o, do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O regime inicial da pena corporal seria o aberto.
É incidente, sendo o apelante primário e de bons antecedentes, o disposto no
art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, suficiente para a retribuição, prevenção e
ressocialização, em caso de descumprimento da pena restritiva de direito.
Substitui-se, porque presentes os requisitos do art. 44, § 2o, do Código
Penal, a pena corporal por dez (10) dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal.
Não cabe a indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal, pois não foi requerido qualquer valor mínimo a título de dano na
exordial acusatória, caso isso fosse acatado, violar-se-ia a ampla defesa.
Se a parte contrária não soube que também poderá ser condenada a pagar
um montante mínimo de indenização, não se defenderá disso, ficará mais preocupada
com a imputação principal. Dessa maneira, a melhor interpretação do dispositivo legal é
a necessidade de se solicitar aquele pleito e comprová-lo, em devido processo legal.
Em precedentes do Excelso Superior Tribunal de Justiça menciona-se a
necessidade do pedido expresso: "1. "Nos termos do entendimento desta Corte Superior a
reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV,
do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja
a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário
pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018,
DJe 2/8/2018." (AgRg no REsp 1615913/RS – T6 - Sexta Turma – Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro – J. 19.5.2020 - DJe 25.5.2020).
"2. Demais disso, consoante tese fixada pela Terceira Seção desta
Corte Superior em julgamento de recursos especiais pela sistemática dos repetitivos,
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja
pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp 1675874/MS e
REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Precedentes." (AgRg no REsp 1834539/TO –
T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – J. 8.10.2019 – DJe 25.10.2019).
"4. A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a
indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de
defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de
prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica
para apurar o valor da indenização. In casu, verifica-se que, apesar de ter havido pedido
expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor para a reparação do
dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica, o que
afastou do acusado a possibilidade de se defender e produzir contraprova" (AgRg no
AREsp 1361693/GO – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J.
2.4.2019 – DJe 23.4.2019).
"3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto
disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação
da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante
ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla
defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018)." (AgRg nos EDcl no
AREsp 1296627/PR – T5 – Quinta Turma – Rel. Joel Ilan Paciornik – J. 13.12.2018 –
DJe 1.2.2019).
"1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos
danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de
Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação
na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido
expresso, sob pena de afronta à ampla defesa." (AgRg no AREsp 720055/RJ – T6 –
Sexta Turma – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – J. 26.6.2018 – DJe 2.8.2018).
Não se pode olvidar, ainda, que o apelante agiu para obter valor de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para seu irmão, pode ser que ele tenha sido indenizado, embora negue isso.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso, para fixar a pena-base
no mínimo legal e afastar a fixação do montante mínimo de indenização, no mais,
subsiste a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.